Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO.
1. Cuida-se de agravo interno da decisão que, ao receber o cumprimento provisório de sentença, determinou intimação dos executados para dar cumprimento à obrigação imposta no título judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
2. Ainda que o Distrito Federal esteja em dia com o fornecimento do medicamento determinado no título judicial, tratando-se de obrigação de execução continuada, não cabe a extinção do cumprimento provisório de sentença, tampouco fica prejudicado o agravo interno interposto contra a fixação da multa, pelo cumprimento momentâneo da obrigação imposta.
3. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o Código de Processo Civil permite que o juiz determine, até mesmo de ofício, as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre as quais, a imposição de multa (art. 536), a qual independe de requerimento e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução (art. 537).
4. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No caso, a quantia arbitrada não pode ser considerada excessiva, pois, além de guardar equivalência com os custos de aquisição do medicamento pretendido, mostra-se razoável frente ao direito que se busca proteger, isto é, a vida e a saúde, que são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
5. Ausentes hipóteses do art. 537, § 1o, do CPC, descabido falar-se em exclusão da multa ou redução do valor, sob pena de tornar ineficaz a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da obrigação reconhecida no acórdão.
6. No Tema 598 da Repercussão Geral, submetida a questão específica do sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem observância à regra dos precatórios, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.
6.1. Conforme explicitado no aresto, a ratio decidendi na fixação da tese estabelece a higidez do rol taxativo para sequestro de verbas públicas e veda a interpretação ampliativa, de modo que não cabe ao Poder Judiciário expandi-lo para alcançar outras situações fáticas e jurídicas.
7. Agravo interno conhecido e não provido.